Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725174-27.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: MEP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno apresentado pelo CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO contra a decisão desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão do d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0729748-27.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por MEP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da penhora. Na decisão atacada pelo agravo interno (ID 73320848), esta Relatoria considerou a existência de preclusão como óbice para a reanálise do requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que não foi vislumbrada alteração fática superveniente. Isso porque, no agravo de instrumento no 0703760-70.2025.8.07.0000 também interposto pelo ora agravante, o colegiado recursal concluíra pela penhorabilidade do valor bloqueado on line e pela impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (autos no 0729748-27.2024.8.07.0001). Ressaltou que não foi demonstrado fato novo, uma vez que a situação alegada é exatamente a mesma outrora apreciada e decidida. Destacou que o bloqueio forçado após a oposição dos embargos à execução não viabiliza a atribuição retroativa de efeito suspensivo, tendo em vista que não se trata de ato voluntário e sua finalidade é de satisfazer a obrigação excutida, ainda que parcialmente. Por esses motivos, não conheceu do agravo de instrumento. Nas razões do agravo interno (ID 74259024), o agravante sustenta a possibilidade de modificação do convencimento desta relatoria com base na decisão liminar do Des. Eustáquio de Castro que, no agravo de instrumento no 0727779-43.2025.8.07.0000, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução no 0747586-80.2024.8.07.0001, para que haja segurança jurídica com a superação de entendimentos diferentes em casos idênticos. Afirma que as partes são as mesmas, há compatibilidade da matéria discutida (efeito suspensivo aos embargos à execução devido à garantia do juízo pela penhora) e das teses aventadas (inadimplemento contratual e exceção de contrato não cumprido) e o perigo de dano de difícil reparação se evidencia na possibilidade de levantamento dos valores penhorados e realização de outras medidas constritivas. Alega que o agravo de instrumento deve ser conhecido e concedido o efeito suspensivo, para suspender a execução até o julgamento final dos embargos à execução, tendo em vista que estão satisfeitos os requisitos do artigo 919, § 1o e do artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que não ocorreu preclusão, uma vez que a questão decidida no agravo de instrumento no 0703760-70.2025.8.07.0000 é distinta. Diz que, embora a penhora seja a mesma, a alegação foi de impenhorabilidade da verba condominial, com base na interpretação analógica do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, a qual não foi acolhida. Assevera que, no agravo de instrumento não conhecido, discute o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, apesar de satisfeitos os requisitos do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Frisa que o efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser requerido a qualquer tempo, tendo em conta a ocorrência de fato superveniente. Destaca que não atua de má-fé, não há reiteração temerária ou recurso protelatório, senão o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que outro magistrado do mesmo colegiado, em agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução. Ressalta que as decisões recorridas, as questões discutidas nos agravos de instrumento e os pedidos são diferentes para que o agravo de instrumento seja conhecido e resolvido com julgamento de mérito. Argumenta que a execução está garantida pela penhora superveniente de valor de R$ 76.137,65 (setenta e seis mil cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) no processo de execução no 0715791-56.2024.8.07.0001). Defende que o título não goza de liquidez, certeza e exigibilidade, em razão da falta de comprovação do cumprimento integral das obrigações contratuais pela agravada (cláusulas 1.4 e 2.2 – não envio de relatórios mensais dos atendimentos das rotinas de manutenção das áreas comuns e dos sistemas prediais e de laudos técnicos de engenharia sobre problemas na rede de esgoto, e quantidade de empregados em desconformidade com o contrato e aditivo), sendo dela o ônus probatório de demonstrá-lo, o que torna a via executiva inadequada. Diz que a relação societária da recorrida com a empresa QUALIENG, que também presta serviços ao Condomínio, compromete a independência e imparcialidade na fiscalização das atividades exercida pelo terceiro. Ressalta que a confusão de interesses, a duplicidade de vínculos societários e a falta de transparência no cumprimento do contrato torna o título inexigível. Alega que sem o cumprimento integral das obrigações contratuais pela agravada, apesar das notificações extrajudiciais que lhe foram entregues, ela não pode lhe exigir o adimplemento da prestação de pagar, sob pena de ofensa à boa-fé e de enriquecimento indevido. Postula que o agravo interno seja conhecido e a decisão agravada, reconsiderada, ou provido, para que seja reformada, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e concedida a antecipação da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, para que a execução seja sobrestada com a manutenção da indisponibilidade dos valores penhorados e não sejam realizados outros atos constritivos. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Nas razões do agravo de instrumento no 0703760-70.2025.8.07.0000 (ID 68478918 daqueles autos), o agravante expressamente afirmou que depois da oposição dos embargos à execução e antes de sua apreciação houve a penhora, em sua conta bancária, do valor de R$ 76.137,65 (setenta e seis mil cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e que, por força da manutenção desse ato constritivo, apesar da alegação de impenhorabilidade, era de se reconhecer que a execução estaria garantida, não se justificando o levantamento imediato pelo exequente até o julgamento dos embargos à execução. No acórdão que julgou esse recurso (ID 73338008 dos autos no 0703760-70.2025.8.07.0000), o efeito suspensivo requerido a posteriori aos embargos à execução, inicialmente opostos sem sua formulação, com base naquela penhora superveniente, foi negado em julgamento do qual o Des. Eustáquio de Castro participou como 2o vogal. No agravo de instrumento no 0727779-43.2025.8.07.0000 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro, o agravante impugna decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu, pela primeira vez, o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, fazendo-o com fundamento na falta de garantia do juízo e na ausência de elementos que, em cognição sumária, evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando a necessidade de se aguardar a impugnação para avaliar a alegação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou o excesso de execução. Diferente é o caso examinado no agravo de instrumento no 0725174-27.2025.8.07.0000, desta relatoria, em que o juízo de primeiro grau indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante aos embargos à execução com base na ausência de fato superveniente para motivar a revisão da decisão anterior que negou referido efeito aos embargos à execução e na preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, havendo autorização para o levantamento da quantia penhorada no processo de execução (ID 237388807 dos autos no 0729748-27.2024.8.07.0001). Não se trata, como faz crer o agravante, de requerimento superveniente de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mas de reiteração de pleito já examinado e indeferido pelo juízo de primeiro grau, sem fundamento em fato novo. Como se observa, as situações processuais são distintas nos agravos de instrumento de relatoria desta magistrada e do Des. Eustáquio de Castro, não havendo motivo razoável para que a decisão agravada seja reconsiderada. Há evidente preclusão a obstar a cognição do agravo de instrumento desta relatoria e a decisão que não o admitiu deve ser mantida, em juízo de retratação, sem prejuízo de seu exame pelo colegiado recursal. Reafirmo o entendimento da decisão agravada, de que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que a questão referente ao pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está preclusa e não há fato superveniente para motivar sua revisão. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 17:24:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora